Tribunal: STF
Processo: Rcl 66947
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Suzano, contra decisão proferida pela 12ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000429-81.2022.5.02.0491), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento da ADC 16, do Tema 246-RG, RE 769.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e do Tema 1118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Reclamação Constitucional é cabível até o trânsito em julgado da decisão, conforme preceitua o enunciado da Súmula 734 do STF: não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    A situação atípica, trazida à baila neste instante, deu-se junto à Relatoria da 1ª. Turma do Tribunal Superior do Trabalho - TST, haja vista que o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, tempestivamente interposto pelo Município de Suzano, ora reclamante, acabou não apreciado. 



    Com isto, manteve-se a decisão da 12ª Turma do TRT-2ª. Região (SP), que conheceu do Recurso Ordinário interposto pelo Município de Suzano e, no mérito, negou-lhe provimento, cujo Acórdão foi disponibilizado no portal eletrônico PJe em 04.07.2023 (fls. 962 - doc. Anexo).



    O cerne da questão é que, diante da condenação subsidiária imposta ao Município de Suzano, ora reclamante, este interpôs Recurso de Revista em 31.07.2023 (fls. 986 e ss), que acabou obstado em seu processamento, em 31.08.2023, por decisão do Desembargador Vice-Presidente Judicial, Marcelo Freire Gonçalves (fls. 1024 e ss).



    Assim, em 11.09.2023, o Município de Suzano interpôs Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (fls. 1058 e ss), sendo que, em 04.10.2023, o referido Desembargador determinou a sua remessa ao Tribunal Superior do Trabalho fls. 1075). 



    Em 24.11.2023, o citado recurso adentrou no TST (fls. 1103), juntamente com o da Reclamante, ora recorrida, os quais foram imediatamente distribuídos para a 1ª. Turma daquela Corte, sob a Relatoria do Ministro Amaury Rodrigues Pinto Junior (fls. 1104). 



    [...]



    Na sequência, o que se vê é a decisão de fls. 1109/1112, datada de 24.01.2024, onde a Relatoria da 1ª. Turma do TST apreciou, única e exclusivamente, o recurso interposto pela agravante Daniella de Oliveira Coelho, ora reclamada. 



    [...]



    Atente-se que a referida decisão desconsiderou, por completo, o recurso interposto pelo Município de Suzano, ora reclamante, já que não o identifica como também agravante e não reserva nenhuma linha para abordar a responsabilidade subsidiária suscitada pelo Município de Suzano! 



    [...]



    Como não houve análise por parte do Tribunal Superior do Trabalho – TST acerca do recurso interposto pelo Município de Suzano, não há que se falar em trânsito em julgado em relação à sua pessoa, mas tão somente em relação ao recurso interposto pela parte adversa, cuja situação não foi especificada. 



    [...]



    Em apertada síntese, trata-se de reclamação trabalhista, interposta em 10.05.2022, onde o (a) ora reclamado (a), postulou diversos pedidos perante a Justiça do Trabalho de Suzano-SP, ante a relação de emprego (“enfermeira”) que teve, entre 10.06.2019 e 09.02.2022, com a entidade IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SUZANO - CNPJ n° 51.261.998/0001-19. 



    [...]



    Em que pesem os fortes argumentos fundados na vasta jurisprudência pátria, suscitados em contestação pelo Município de Suzano, este acabou condenado, em primeira instância, para responder subsidiariamente pelos encargos eventualmente não honrados por aquela entidade filantrópica. 



    Já em segunda instância, a 12ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª. Região (SP) conheceu o recurso interposto pelo Município de Suzano e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo, assim, a decisão primígena.



    [...]



    Essa Excelsa Corte pacificou o entendimento segundo o qual a condenação do ente público em responsabilidade subsidiária, sob o fundamento de ter o Município a obrigação de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte do contratado em relação aos seus empregados - como ocorre no caso em tela -, culmina por afrontar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e o que foi decidido no julgamento da ADC nº 16/DF, bem como negado aplicação à Súmula Vinculante nº 10 dessa Suprema Corte e ao quanto decidido no RE 760.931 – Tema 246 (observe-se que, como já explanado acima, a questão envolve o Tema 1118).”



    Ao final, requer a concessão da medida liminar para “a imediata suspensão da condenação subsidiária mantida pela 12ª Turma do TRT-2ª Região”. No mérito, pleiteia a procedência da presente Reclamação Constitucional para “cassar definitivamente os efeitos da decisão que condenou de forma subsidiária o Município de Suzano e julgar procedente a presente Reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do seu Regimento Interno, para preservar e garantir a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte”, ou, subsidiariamente, “determinar o sobrestamento do feito até a decisão definitiva do Tema 1118.” 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A presente reclamação é manifestamente incabível.



    Os documentos juntados aos autos evidenciam que ocorreu o trânsito em julgado do processo originário em 13/03/2024 (eDoc. 52, fl. 1) ou 15/03/2024 (consulta site TST).



    Como se observa, o ato impugnado refere-se ao acórdão prolatado pela 12ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que negou provimento ao Recurso Ordinário interposto pelo Município e manteve a Sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público decorrente “de sua negligência (culpa) em fiscalizar o adimplemento dos encargos trabalhista pela empresa contratada” (eDoc. 36, fl. 22).



    A Reclamante interpôs Recurso de Revista, que não foi admitido, havendo nos autos informação de decurso de prazo para o Município, com a certificação do trânsito em julgado em 15/03/2024 (consulta site TST).



    Assim, verifica-se que a presente a Reclamação, proposta em 28/03/2024, foi ajuizada após o trânsito julgado do ato reclamado. 



    Admitir-se o processamento da reclamação quanto à matéria específica suscitada como fundamento que já fora apreciada judicialmente, após todos os recursos possíveis a respeito da questão controvertida, é admitir seu uso como substitutivo da ação rescisória. 



    Nessas circunstâncias, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível. 



    Neste sentido, cito julgados da Primeira Turma desta CORTE:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF.



    2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte ‘o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado’.



    5. Improcedência do pedido.” (Rcl 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19/11/2021).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO ORIGINÁRIA TRANSITADA EM JULGADO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO ANOTADA PELO TRIBUNAL RECLAMADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), razão pela qual a Reclamação é manifestamente incabível.



    2. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “a reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado” (RCL 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19/11/2021).



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 63969 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21-02-2024, DJe 28/02/2024).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 01 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente